Tribunal: TJDFT
Processo: 0735241-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0735241-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: LUIZ ATANAZIO VIEIRA REIS REU: DENIS TAVARES DE MELO FILHO D E S P A C H O Manifeste-se o autor da Ação Rescisória, no prazo de 10 (dez) dias, sobre eventual complementação das provas juntadas aos autos. Após, conclusos para inclusão em Pauta de Julgamento ou Decisão de Organização do Processo. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator